Tribunal: TJBA
Processo: 0503219-55.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503219-55.2016.8.05.0141 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: CRISTIANE DE LIMA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DELIBERAÇÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CORRETA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002 – STF. INCONFORMISMO COM NÍTIDO PROPÓSITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a aplicação do Tema 1.002 da sistemática da Repercussão Geral do STF, em julgamento que afastou a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir Não se identificam no acórdão embargado vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. O recurso se limita a expressar inconformismo com a aplicação do Tema 1.002/STF, o que revela tentativa de rediscussão do mérito da decisão. A decisão colegiada apresentou, de forma clara e fundamentada, as razões jurídicas e fáticas para a rejeição do agravo interno, não se verificando mácula a ser sanada. IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.